Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-70.2023.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO – DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA – IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
REGULARIDADE E A LISURA DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos
partidos políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação
de recursos financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE
23.463.
2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete
a regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o
Num. 43808195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

controle da Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência
de movimentação financeira.
3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.
4. Recurso desprovido.
[TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento:
19/06/2017]

Ademais, cumpre registrar que os pareceres técnico e do Ministério Público são
apenas opinativos e não vinculam o magistrado, destacando que o art. 6º, § 3º esclarece que a
necessidade da abertura da conta “Doações para Campanha” torna-se necessária inclusive em
razão de eventual assunção de dívidas de campanha.
Já quanto aos julgados mencionados, anoto que se referem a casos diversos ao
ora em julgamento. Um deles se trata de contas de eleições e não de exercício financeiro, já o
outro julgado se refere à ausência de abertura de conta específica para recursos destinados ao
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e, portanto, não se aplica
ao caso ora em julgamento.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43781134), “em
recente julgamento (Recurso Eleitoral na PC 0600119-24.2022.6.16.0118, julg; 13/11/2023), esse
E. TRE/PR decidiu que argumentos como "não ter recebido repasse de recursos financeiros" para
justificar a não abertura de conta não merecem prosperar”.
Por fim, ressalto que esta Corte já julgou caso idêntico refe

Inteiro teor:
26/02/2024
Número: 0600023-70.2023.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600023-
70.2023.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente Partido Socialista Brasileiro de São João/PR, para todos os efeitos, referente ao
exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n.
23.604/2019 (Prestação de contas anual pela agremiação recorrente julgadas desaprovadas tendo
em vista que, no exercício financeiro de 2022, não houve a necessária abertura/manutenção de
conta bancária por parte da agremiação partidária, nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n.
23.604/2019 (art. 22 da Lei n. 9.504/1997). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808195
25/02/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.188

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600023-70.2023.6.16.0151 –
São João – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória,
ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43808195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Municipal do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de São João contra sentença proferida pelo Juízo da
151ª Zona Eleitoral de São João, que desaprovou as contas prestadas pela agremiação por
ausência de abertura de conta bancária “Doações para Campanha” (id.43766949).
Em suas razões recursais (id. 43766956), o partido recorrente alega que não
foram recebidos quaisquer recursos pelo partido, não havendo má-fé ou prejuízo pela
ausência da abertura da conta bancária. Sustenta que o parecer conclusivo foi pela
aprovação com ressalvas ratificado pelo parecer do Ministério Público local, citando
julgados nos quais há dispensa da abertura de conta pelos partidos não envolvidos
diretamente na respectiva eleição. Ainda defende que, diante das peculiaridades do caso, a
inexistência de conta bancária constitui em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto para reformar a sentença e julgar aprovadas as contas.
O Ministério Público local apresentou contrarrazões (id. 43766961) pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar as contas
aprovadas com ressalvas, nos termos do artigo 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo
conhecimento e não provimento do recurso (id. 43781134).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça Eleitoral a
Num. 43808195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

tramitação financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em virtude
da ausência de abertura de conta bancária.
O parecer técnico de id. 43766947 indicou que:

“A prestação de contas anual foi entregue à Justiça Eleitoral tempestivamente,
conforme art. 28, caput, da Resolução 23.604/2019, contendo as informações e
documentos legalmente exigidos.
Houve a publicação de edital de apresentação das contas partidárias anuais,
referente ao exercício financeiro de 2022, no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – DJE/TRE-PR, sem a apresentação de
impugnação à presente prestação de contas.
A fim de verificar a existência de extratos bancários que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 7º, art. 6º desta resolução, foi consultado o
módulo “extratos bancários” no SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anual),
confirmando a inexistência de abertura de conta bancária, no ano de 2022, para o
prestador de contas (id 118759682).
Em consulta ao Portal SPCA, módulos “Recibos de doação”, “Doações a Partidos
e Candidatos”, e “Encerramento do Exercício”, sendo neste último realizada
consulta pormenorizada sobre os seguintes demonstrativos: “Demonstrativo de
Recursos Públicos Distribuídos” e “Demonstrativos de Transferência de Recursos
a Partidos e Candidatos”, não foi encontrado registro da emissão de recibos de
doação ou repasse/distribuição de Fundo Partidário pelo órgão partidário nacional
e estadual à agremiação partidária municipal, no exercício financeiro de 2022.
Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na
aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, ou de fonte vedada, nos termos do § 6º, art. 14, e parágrafo único,
art. 71, ambos, da Resolução do TSE 23.604/2019.”

No presente caso, a irregularidade consiste na falta de abertura de conta bancária
específica, a qual configura vício insanável por prejudicar o controle e a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução TSE nº. 23.604/2019:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
Num. 43808195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta
bancária para a movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e,
em relação às contas bancárias referidas nos incisos III e V, a
obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de movimentação de
recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante
do inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da
Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões
provisórias, a exigência de abertura de conta específica para movimentar os
recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica quando
receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere
à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior,
inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos termos
do art. 24.

Como se depreende do artigo supracitado, a Resolução TSE nº. 23.604 demanda
que as agremiações procedam à abertura de conta bancária para movimentação de “Doações
para Campanha”, mesmo que não haja movimentação financeira.
Logo, não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o partido não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de campanha, pois
somente assim é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Outrossim, a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos desobriga o partido apenas de apresentar detalhadamente suas
contas à Justiça Eleitoral, mas não excetua a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
específica, em virtude do disposto nos artigos 32, § 4º da Lei nº. 9.906/95 e 22 da Lei nº.
9.504/97, que estabelecem, respectivamente, que:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
[...]
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção,
declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos
contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado
no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
Num. 43808195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

movimentação de recursos nesse período.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a abertura de conta bancária
específica para movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante a campanha
eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos extratos bancários, o que
contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
Em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos financeiros
em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura irregularidade insanável
uma vez que impede a fiscalização acerca da real movimentação financeira de campanha. Nesse
sentido:

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA –
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS – AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA" – SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604, a abertura da
conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos políticos por esta Justiça Especializada. Precedentes
desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060016462, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE 14/02/2022]

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO – DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA – IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
REGULARIDADE E A LISURA DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos
partidos políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação
de recursos financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE
23.463.
2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete
a regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o
Num. 43808195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

controle da Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência
de movimentação financeira.
3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.
4. Recurso desprovido.
[TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento:
19/06/2017]

Ademais, cumpre registrar que os pareceres técnico e do Ministério Público são
apenas opinativos e não vinculam o magistrado, destacando que o art. 6º, § 3º esclarece que a
necessidade da abertura da conta “Doações para Campanha” torna-se necessária inclusive em
razão de eventual assunção de dívidas de campanha.
Já quanto aos julgados mencionados, anoto que se referem a casos diversos ao
ora em julgamento. Um deles se trata de contas de eleições e não de exercício financeiro, já o
outro julgado se refere à ausência de abertura de conta específica para recursos destinados ao
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e, portanto, não se aplica
ao caso ora em julgamento.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43781134), “em
recente julgamento (Recurso Eleitoral na PC 0600119-24.2022.6.16.0118, julg; 13/11/2023), esse
E. TRE/PR decidiu que argumentos como "não ter recebido repasse de recursos financeiros" para
justificar a não abertura de conta não merecem prosperar”.
Por fim, ressalto que esta Corte já julgou caso idêntico referente ao exercício
financeiro de 2020. Veja-se:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº060012393, Acórdão 61.608, Desa.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/12/2022]

Num. 43808195 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600023-
70.2023.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogado
do RECORRENTE: THIAGO BENATO - PR51347 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808195 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514010910300000042765260
Número do documento: 24022514010910300000042765260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/02/2024 16:42:26